Tribunal: TJES
Processo: 5005650-86.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005650-86.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRIA LUZIA PERINI DA SILVA
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005650-86.2024.8.08.0006

RE
CORRENTE
:
CINAAP – CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO APOSENTADO E PENSIONISTA

REC
ORRID
A
: IRIA LUZIA PERINI DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA D
A
AUTOR
A
. NÃO COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE
RÉ
. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. DANO
MATERIAL
E
MORAL
CONFIGURADOS. RECURSO
INOMINADO
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 12810063.

Contrarrazões no Id. 12810068 e Recorrida assistida de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12810063), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12810062) em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘’
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a rescisão contratual entre as partes, devendo a Ré se abster de novos descontos sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) b) CONDENAR a Ré a restituir o valor de R$ 305,12 descontados mensalmente de benefício previdenciário a título de contribuição, já em dobro. Juros de 1% ao mês e atualização monetária pelo IPCA-E, contados a partir da data de cada desconto indevidamente realizado. c) CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do arbitramento.’’

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais
c/c rescisão contratual,

sob o argumento de que
a
Autor
a
sofre descontos em seu benefício previdenciário promovidos pela parte Ré, mesmo sem ter contratado ou se associado a esta.

O

R
ecorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
regularidade da associação, inexistência do dever de restituição em dobro e ausência de dano moral.

Pois bem.

Analisando as argumentações da parte litigante, bem como os elementos de prova trazidos aos autos, compartilho do posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, do qual destaco alguns trechos:

A Ré apresenta em sua contestação link externo que contém o registro em áudio de conversa realizada por um de seus prepostos e a Autora, no áudio anexado é possível verificar que o preposto da Ré informa de forma pouco compreensível o citado desconto mensal.

Logo após citar o valor do desconto, passa a elencar os supostos benefícios ininterruptamente os quais podem causar confusão ao ouvinte.

O público-alvo da Ré é formado por aposentados ou pensionistas, em sua grande maioria pessoas de idade avançada com capacidade de compreensão reduzida se comparada a um adulto médio
,
portanto
,
pelo áudio é possível notar o ardil da Ré ao contatar a Autora, cujo preposto apresenta informações ininterruptamente gerando confusão no ouvinte, sem deixar explícito que haverá desconto mensal em seu benefício previdenciário.

Assim,
por se tratar a Autora de pessoa vulnerável, identifico o vício de consentimento quando da anuência no contrato, devendo o mesmo ser reputado nulo.

(
grifos nossos
)

Quanto à repetição do indébito,
esta se dará em dobro, na forma do art. 42, do CDC, eis que definida a seguinte tese no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Eg. STJ:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Na hipótese, restou evidencia a violação à boa-fé objetiva, pois o fornecedor de serviços não se precaveu da fraude, pecando em relação ao seu dever de cuidado e segurança na atividade bancária que desempenha, agindo, portanto, em contrariedade ao referido princípio.

No que se refere aos danos morais
, é de se reconhecer que em decorrência da ilicitude do desconto, a Autora viu-se privada de receber parte de sua aposentadoria, comprometendo, portanto, sua subsistência.

Com efeito, referida situação configurou em ato lesivo à dignidade pessoal da beneficiária, pois, os valores seriam destinados ao seu sustento e sobrevivência, de modo que o desconto indevido ultrapassou os limites do mero aborrecimento, trazendo efetivo dano moral.

Ressalta-se, ainda, a dupla finalidade da indenização a título de danos morais, que além de confortar o Autor, corroborará para que não ocorram novos descontos indevidos em benefício previdenciário.

Desse modo,
mantenho a condenação

d
o
Recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais).

No mais, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA’’.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)